Tribunal: CARF
Processo: 16636.000399/2009-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BIANCA FELICIA ROTHSCHILD
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-17
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16636.000399/2009-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.666 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
17 de setembro de 2021
Recorrente
UNIMED PELOTAS SOCIEDADE COOPERAT DE TRAB MEDICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
DCOMP. POSSIBILIDADE. ANALISE DE DOCUMENTOS. DESPACHO
COMPLEMENTAR.
Cabe despacho complementar para verificar a liquidez e certeza do crédito
quando o despacho original não se prestou à análise de documentos
comprobatórios da retenção posteriormente anexados aos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para retorno do feito à origem para fins de emissão de
despacho complementar, nos termos do voto da relatora.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente e Redator ad hoc

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felícia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiro, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo e Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16636.000399/2009-39
Fl. 4395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.666 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000399/2009-39

Relatório
Inicialmente, adota-se parte do relatório da decisão recorrida, o qual bem retrata
os fatos ocorridos e os fundamentos adotados até então:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls. 1232 a 1241, mais anexos),
interposta contra o Despacho Decisório no 301 (fls. 1205 a 1210), emitido em
29/06/2010 pela autoridade competente da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Pelotas/RS.
O objeto da referida Decisão é composto das seguintes Declarações de
Compensação (DComp):

Em cada uma dessas declarações a Contribuinte utilizou crédito oriundo de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre pagamento efetuado a
cooperativas (código 3280), para fins de compensar débitos de IRRF incidente sobre
rendimentos pagos em razão de trabalho sem vínculo empregatício (código 0588).
Antes de elaborar sua decisão, a autoridade fiscal intimou a Contribuinte a
apresentar comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras que não a
apresentavam como beneficiária em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte
(DIRF), em conformidade com o que prevê o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985.
Em sua Decisão, de início a autoridade fiscal reconheceu a homologação tácita
das declarações transmitidas em data anterior a 29/06/2005, à luz do que dispõe o § 5°
do art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996.
Quanto às demais declarações, primeiramente reconheceu a tempestividade da
utilização do crédito, haja vista que os valores foram utilizados durante o próprio ano
calendário em que fora efetuada a retenção, em observância ao que estabelece a
legislação que rege a matéria.
Depois de consultar as DIRF e analisar os documentos apresentados pela
Contribuinte, a autoridade fiscal confirmou:
• todas as retenções efetuadas sob o código correto (3280);
• todas retenções efetuadas sob o código 1708 (IRRF sobre remuneração de
serviços prestados por pessoa jurídica), pois entendeu ter havido erro no
preenchimento das declarações;
Fl. 4396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.666 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000399/2009-39

• a retenção efetuada pela fonte pagadora CECM dos Médicos e Profissionais da
Saúde de Pelotas Ltda. (CNPJ: 01.807.464/000177), pois entendeu que os documentos
apresentados pela Contribuinte comprovam a efetiva retenção.
Quanto aos demais valores utilizados como crédito pela Contribuinte, a
autoridade fiscal entendeu ausente a comprovação da efetiva retenção que teria sido
sofrida. Em consequência, promoveu a glosa de tais valores.
O resultado da análise encontra-se demonstrado, mês a mês, nas planilhas de fls.
1186 a 1199. A título de exemplo, segue abaixo reproduzida parte da planilha
referente ao mês de junho de 2005:

A consolidação do resultado da análise empreendida pala autoridade fiscal
encontra-se abaixo reproduzida:

Do Despacho Decisório a Contribuinte teve ciência em 06/07/2010. Irresignada,
em 04/08/2010 apresentou a Manifestação de Inconformidade de fls. 1232 a 1241,
mais anexos.
Segundo a Contribuinte, fazendo referência à legislação de regência, “havendo a
retenção na fonte do imposto sobre a renda, a contribuinte tem direito liquido e certo
de compensar o valor que lhe foi retido com aquele que retém de seus cooperados, que
são pessoas físicas, quando realiza os repasses decorrentes da produção que os
mesmos realizam no mês”.
Mais adiante, alega o seguinte:
II. ORIGEM DO PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Fl. 4397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.666 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000399/2009-39

[...]
11. A requerente demonstrou ter sofrido retenções na fonte, a titulo de Imposto de
Renda, as quais ocorreram com fundamento no art. 652 do Decreto n° 3.000/99 (RIR),
bem como comprovou, na forma reclamada pela norma administrativa, as retenções
havidas nas faturas emitidas.
12. Em virtude disto, comprovou a origem do crédito, listando os tomadores de
serviços, bem como demonstrou o montante que lhe foi retido, para fins de aproveitá-lo
na compensação realizada, via programa PER/DCOMP.
13. Juntou, ainda, comprovantes de seu direito creditório, de sorte à viabilizar sua
pretensão.
14. Foi negado o direito, em razão da falta de apresentação dos comprovantes de
retenção, emitidos pelas fontes pagadoras.
III. A LEGALIDADE DA CONDUTA
15. A contribuinte agiu corretamente, pois os valores lhe foram retidos em suas faturas.
16. Não pode, a Receita Federal, para fins de indeferir o pedido de compensação
realizado, dizer que os valores informados como retidos não foram totalmente
recolhidos pelas fontes pagadoras, ou mesmo negar-lhe este direito se as fontes não
informaram as retenções havidas, ou mesmo porque não apresentados os comprovantes
de retenção à contribuinte.
17. Isto não pode ser creditado à contribuinte, na medida em que são providências que
deveriam ser tomadas pelas fontes pagadoras.
18. Note-se que o cumprimento, por parte dos contratantes, foi reclamado pela
contribuinte diversas vezes, no sentido de que fosse enviado o comprovante de retenção
UNIMED, porém sem êxito.
19. O que é fato provado é que a contribuinte foi retida de valores destacados nas
faturas que emitiu contra as fontes pagadoras, a titulo de imposto de renda.
20. Se as fontes pagadoras não informaram isto na DIRF (Declaração de Imposto Retido
na Fonte) à Receita Federal, ou se deixaram de recolher os valores informados ou ainda
se recolheram com código de arrecadação errado, ou mesmo não emitiram os
comprovantes de retenção contribuinte, isto é circunstância que em nada desnatura ou
retira o direito à compensação pretendida pela Unimed.
21. O que precisa provar, a requerente da compensação, é que de fato foi retida de
imposto, nos termos e na forma da lei, para, também com base na mesma lei, postular a
compensação, pena de consagrar-se enriquecimento sem causa do Fisco.
22. O que faz, a decisão hostilizada, é atribuir requerente o ônus de não terem sido
recolhidos valores que lhe foram retidos, por parte dos contratantes, ou, ainda, pela falta
de informação na DIRF, também por parte destas mesmas empresas.
23. Está, em última análise, transferindo a obrigação tributária, principal e acessória, das
empresas contratantes da Unimed para a própria Unimed, o que se revela um absurdo.
24. Repit-ase: atribui, em última análise, contribuinte/requerente, a responsabilidade
pelo recolhimento de um tributo que foi retido de sua fatura, bem como a penaliza pela
falta de informações que as empresas deveriam prestar, em obediência à legislação.
Além dos argumentos acima, a Contribuinte alega que desde 1992 procede da
mesma maneira, e suas compensações sempre foram homologadas, de modo que se
trata de “uma prática observada pelo Fisco e que agora, surpreendentemente, deixou
de ser”. Neste ponto, faz referência ao inciso III do art. 100 do Código Tributário
Nacional.
Afirma, ainda, que “a inovação é tamanha que pretende o Fisco cobrar de quem
sofreu a retenção um tributo como se fosse a mesma a responsável pelo seu
recolhimento”. Mais à frente afirma que “jamais poderia a requerente ser penalizada
Fl. 4398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.666 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000399/2009-39

pela conduta das empresas que lhe contratam (fontes pagadoras)”, acrescentando o
seguinte:
38. Note-se: se não foram recolhidos os valores que lhe foram retidos, ou se não foram
informadas corretamente as retenções realizadas, por parte das empresas contratantes da
cooperativa, se o código de arrecadação foi errado, não pode, o Fisco, investir contra
quem sofreu a retenção.
39. Pode, e deve, penalizar, com os meios que dispõe, quem agiu contrariamente à lei.
40. Por isto, e por terem sido provadas as retenções, merece reforma o despacho
decisório atacado na presente manifestação.
No item denominado V. PROVAS, a Contribuinte afirma o seguinte:
41. Junta, a requerente, comprovantes de tudo que aqui foi afirmado (faturas que
comprovam ter sofrido as retenções), na intenção de demonstrar o desacerto da decisão
hostilizada.
42. Uma diligência, por parte do Fisco, na sede da requerente, também é medida que
poderia resolver o processo, em favor do pedido da contribuinte, de sorte que seja
apurado se de fato os valores (créditos) reclamados na declaração de compensação de
fato foram retidos.
43. Esta diligência serviria com prova pericial, que aqui é expressamente requerida, a
fim de que sejam comprovadas as retenções sofridas pela contribuinte, repete uma vez
mais.
E no item VI. CONCLUSÃO arremata sua Manifestação de Inconformidade da
seguinte forma:
44. Diante de todo o exposto, requer a contribuinte seja reformado o Despacho
Decisório proferido nos presentes autos, para fins de que seja reconhecido o crédito
apurado e homologado o pedido de compensação pela mesma realizado, em sua
integralidade.
45. Remanescendo dúvidas, desde já postula seja realizada uma prova pericial, ou
mesmo diligência, a fim de que sejam apuradas as retenções sofridas pela contribuinte,
de tal sorte o julgamento possa ser realizado a partir da ampla defesa assegurada à
requerente.
A decisão da autoridade de primeira instância julgou improcedente a defesa da
contribuinte.
Cientificado da decisão de primeira instancia, o contribuinte apresentou recurso
voluntário, repisando os argumentos levantados em manifestação anterior, acrescentando razões
para reforma na decisão recorrida.
É o relatório.
Fl. 4399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.666 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000399/2009-39

Voto
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Redator ad hoc designado.
Considerando que a relatora, Conselheira Bianca Felicia Rothschild, não adotou
qualquer providência relativa à formalização do presente Acórdão, o Conselheiro Heitor de
Souza Lima Junior, nos termos do artigo 17, inciso III, do RICARF, foi designado redator ad hoc
responsável pela citada formalização.
Reproduz-se, assim, a seguir, as razões de decidir adotadas pela Conselheira
Relatora e acompanhadas pela unanimidade do Colegiado (aqui incluso este Redator), de forma
a, ao final, ter-se acordado em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, para retornar o
feito à unidade de origem, para fins de emissão de despacho complementar.
Recurso Voluntário
O recurso voluntário é TEMPESTIVO e, uma vez atendidos também às demais
condições de admissibilidade, merece, portanto, ser CONHECIDO.
Fatos
Trata-se de Manifestação de Inconformidade (fls. 1232 a 1241, mais anexos),
interposta contra o Despacho Decisório no 301 (fls. 1205 a 1210), emitido em 29/06/2010 pela
autoridade competente da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Pelotas/RS.
O objeto da referida Decisão é composto das seguintes Declarações de
Compensação (DComp):

Em cada uma dessas declarações a Contribuinte utilizou crédito oriundo de
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre pagamento efetuado a cooperativas
(código 3280), para fins de compensar débitos de IRRF incidente sobre rendimentos pagos em
razão de trabalho sem vínculo empregatício (código 0588).
Antes de elaborar sua decisão, a autoridade fiscal intimou a Contribuinte a
apresentar comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras que não a apresentavam
como beneficiária em Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), em
conformidade com o que prevê o art. 55 da Lei no 7.450, de 1985.
Fl. 4400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.666 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000399/2009-39

Em sua Decisão, de início a autoridade fiscal reconheceu a homologação tácita
das declarações transmitidas em data anterior a 29/06/2005, à luz do que dispõe o § 5° do art. 74
da Lei n° 9.430, de 1996.
Quanto às demais declarações, primeiramente reconheceu a tempestividade da
utilização do crédito, haja vista que os valores foram utilizados durante o próprio ano calendário
em que fora efetuada a retenção, em observância ao que estabelece a legislação que rege a
matéria.
Depois de consultar as DIRF e analisar os documentos apresentados pela
Contribuinte, a autoridade fiscal confirmou:
• todas as retenções efetuadas sob o código correto (3280);
• todas retenções efetuadas sob o código 1708 (IRRF sobre remuneração de
serviços prestados por pessoa jurídica), pois entendeu ter havido erro no preenchimento das
declarações;
• a retenção efetuada pela fonte pagadora CECM dos Médicos e Profissionais da
Saúde de Pelotas Ltda. (CNPJ: 01.807.464/000177), pois entendeu que os documentos
apresentados pela Contribuinte comprovam a efetiva retenção.
Quanto aos demais valores utilizados como crédito pela Contribuinte, a autoridade
fiscal entendeu ausente a comprovação da efetiva retenção que teria sido sofrida. Em
consequência, promoveu a glosa de tais valores.
O resultado da análise encontra-se demonstrado, mês a mês, nas planilhas de fls.
1186 a 1199. A título de exemplo, segue abaixo reproduzida parte da planilha referente ao mês
de junho de 2005:

A consolidação do resultado da análise empreendida pala autoridade fiscal
encontra-se abaixo reproduzida:
Fl. 4401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.666 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000399/2009-39

Não obstante os argumentos levantados em sede de manifestação de
inconformidade, a autoridade de primeira instancia julgou de forma desfavorável ao contribuinte,
entendendo que “No entanto, impende registrar que a Contribuinte, embora tenha juntado
centenas de faturas de sua emissão, em nenhum momento fez referência ou anexou cópia de seus
registros contábeis. (e-fl. 1.794)”
***
Preliminar
Nulidade da Decisão
Alega a Recorrente que a decisão que não aprecia a prova anexada aos autos é
nula, nos termos do art. 59, II do PAF (Decreto n° 70.235/72). Vejamos os trechos em que
defende tal tese (e-fl. 1.808):
Assim, padece de nulidade o acórdão, por tolher o direito de defesa da
recorrente ao não apreciar a prova anexada aos autos, que como bem mencionado pelo
próprio decisum, incluiu centenas de documentos.
Não foi proferido juízo de valor sobre a prova produzida, que restou ignorada.
Aliado a isto, a decisão ainda indeferiu a realização de diligência junto à sede da
recorrente.
A diligência foi postulada justamente para sanar a produção de qualquer prova
que a Receita Federal julgasse apropriada e que eventualmente pudesse não ter sido
juntada, até mesmo por não ter sido especificamente requerida por esta.
Sob qualquer ângulo que se analise a questão, há nulidade no julgado. Mesmo
ante a boa-fé da recorrente, que anexou muitos documentos e todos aqueles que julgou
suficientes à comprovação de seu direito, teve contra si proclamada decisão de
improcedência de seu direito.
Entendo que carece de razão a recorrente, posto que não especificou quais
documentos gostaria de ter sido analisados e nem como poderiam resolver o imbróglio aqui
colocado.
Vale relembrar que não vale simplesmente juntar documentos aos autos, mas sim
especificar como as informações ali contidas se relacionam com os argumentos de defesa
arguidos, sob pena de ter seus documentos invalidados com meios de prova.
Mérito
Em relação às retenções em si, a Recorrente alega que demonstrou e novamente
comprova ter sofrido retenções na fonte (faturas e comprovantes de valores recebidos e faturados
foram juntados), a título de Imposto de Renda.
Fl. 4402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.666 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000399/2009-39

Sofreu as retenções na fonte, a título de Imposto de Renda (código da receita 3280
- em face dos pagamentos terem sido feitos à cooperativa, que é sua forma societária), as quais
ocorreram com fundamento no art. 652 do Decreto n° 3.000/99 (RIR).
Também, neste recurso, postula a realização de diligência, para comprovar a
efetiva retenção sofrida, independente do comprovante emitido pela fonte pagadora, tudo em
nome do princípio da ampla defesa.
Não pode, a Receita Federal, para fins de indeferir o pedido de compensação
realizado, dizer que os valores informados como retidos não foram totalmente recolhidos pelas
fontes pagadoras, ou que as mesmas não apresentaram as DIRFs relativas, com as informações
necessárias ao deferimento do pedido da contribuinte, ou, ainda, realizaram as retenções e
recolhimentos com código de arrecadação errado (1708).
Não está correta, a decisão recorrida, ao dizer que a recorrente não comprovou o
que alega.
Em resumo: se as fontes pagadoras não informaram isto na DIRF (Declaração de
Imposto Retido na Fonte) à Receita Federal, ou se deixaram de recolher os valores informados,
ou ainda se recolheram com código de arrecadação errado, a menor que o de fato retido, isto é
circunstância que em nada desnatura ou retira o direito à compensação pretendida pela Unimed.
Deste modo, para comprovar que realmente houve a retenção por parte das fontes
pagadoras, bem como para que seja deferida a compensação integralmente, a contribuinte anexa,
novamente:
a) as faturas relativas à PER/DCOMPs não homologadas;
b) documentos que demonstram ter sido recebido e contabilizado os valores
líquidos das fontes pagadoras (ou seja, descontado o IRRF sobre o serviço pessoal dos
cooperados), para os casos de falta de apresentação de IRRF ou comprovante de rendimento;
c) diário-razão;
d) demonstrativo dos valores retidos e compensados.
***
Cumpre registrar que, de fato, uma vez efetuada a retenção, a Contribuinte não
pode ser penalizada pelo fato de a fonte pagadora não tê-la informado em DIRF, ou mesmo pela
falta de entrega do comprovante previsto no art. 55 da Lei no 7.450, de 1985.
Em outras palavras, se a Contribuinte consegue comprovar, por outros meios, que
efetivamente sofreu a retenção na fonte, ela tem o direito de utilizar o respectivo valor, na forma
que lhe faculta a legislação que rege a matéria.
Considerando a força probatória da escrituração contábil, torna-se oportuna a
reprodução dos seguintes dispositivos legais:
Código Civil
Art. 226. Os livros e fichas dos empresários e sociedades provam contra as pessoas a
que pertencem, e, em seu favor, quando, escriturados sem vício extrínseco ou intrínseco,
forem confirmados por outros subsídios.
Regulamento do Imposto de Renda (RIR)
Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
Fl. 4403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-005.666 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000399/2009-39

segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (DecretoLei no 1.598, de
1977, art. 9o, § 1o).
Conforme se infere dos dispositivos acima, o Código Civil (CC) estabelece que os
livros e fichas das sociedades (aí incluídas as cooperativas por força do seu art. 982) provam em
seu favor quando forem confirmados por outros subsídios. Na mesma linha, o RIR estabelece
que a escrituração faz prova a favor do contribuinte em relação aos fatos nela registrados e
comprovados por documentos hábeis.
Como se nota, para casos com o que se tem sob exame, a escrituração mantida de
acordo com a lei é o elemento de prova por excelência, tanto do ponto de vista societário, quanto
à luz da legislação tributária. Vale dizer, as faturas podem confirmar os fatos registrados na
contabilidade, mas apenas elas não possuem a força probatória que a Contribuinte lhes atribui,
suficiente para ilidir a conclusão da autoridade fiscal.
Inclusive, tratando-se o presente caso de IRRF, o próprio Regulamento do
Imposto de Renda estabelece a forma adequada de escriturar rendimentos auferidos com
retenção do imposto na fonte:
Escrituração dos Rendimentos Auferidos com Desconto de Imposto Retido pelas
Fontes Pagadoras
Art. 272. Na escrituração dos rendimentos auferidos com desconto do imposto retido
pelas fontes pagadoras, serão observadas, nas empresas beneficiadas, as seguintes
normas:
I o rendimento percebido será escriturado como receita pela respectiva importância
bruta, verificada antes de sofrer o desconto do imposto na fonte;
II o imposto descontado na fonte pagadora será escriturado, na empresa beneficiária do
rendimento:
a) como despesa ou encargo não dedutível na determinação do lucro real, quando se
tratar de incidência exclusiva na fonte;
b) como parcela do ativo circulante, nos demais casos.
No caso dos autos, a Recorrente trouxe aos autos, comprovação documental e
contábil para corroborar que realmente houve a retenção por parte das fontes pagadoras, bem
como para que seja deferida a compensação integralmente, vejamos:
a) as faturas relativas à PER/DCOMPs não homologadas;
b) documentos que demonstram ter sido recebido e contabilizado os valores
líquidos das fontes pagadoras (ou seja, descontado o IRRF sobre o serviço pessoal dos
cooperados), para os casos de falta de apresentação de IRRF ou comprovante de rendimento;
c) diário-razão;
d) demonstrativo dos valores retidos e compensados.
Desta forma, de posse dos documentos mencionados acima, o Fisco poderá
identificar que realmente houve a retenção dos valores, bem como de que a origem das retenções
envolve cooperativa de trabalho.
Neste contexto, à luz dos documentos juntados ao processo, verifico tratar-se de
hipótese que faz jus a uma nova análise pela Unidade Local do direito creditório alegado, pois as
provas juntadas em recurso não foram analisadas pela autoridade administrativa.
Fl. 4404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-005.666 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16636.000399/2009-39

Embora, apreciando fatos semelhantes, já tenha adotado o entendimento de
converter o julgamento em diligência, para análise da documentação acostada para fins de apurar
a liquidez e certeza do direito creditório postulado, alterei meu entendimento para reconhecer
parte do pedido, determinando o retorno para a unidade de Origem para que seja proferido um
Despacho Decisório complementar, evitando-se, com isso, eventuais alegações de supressão de
instâncias.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário
para reconhecer a possibilidade de retificação da DCTF após a prolação do Despacho Decisório,
e determinar o retorno dos autos à Unidade de Origem para que analise o direito creditório
postulado à luz dos novos documentos constantes dos autos, mais especificamente quanto à
liquidez e certeza do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, caso necessite de
outros elementos de prova, a apresentação de novos documentos ou esclarecimentos. Ao final,
deverá ser proferido despacho decisório complementar, retomando-se, a partir daí, o rito
processual de praxe, inclusive quanto à apresentação de nova manifestação de inconformidade
em caso de indeferimento do pleito.

(assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 4405
DF CARF MF
Documento nato-digital